Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Extinção do processo de execução de título extrajudicial, fundado em cédula de crédito bancário, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar se houve ou não a ocorrência da prescrição intercorrente;
(ii) termo inicial da contagem da prescrição.
III. Razões de decidir
1. Por força da combinação das regras insertas no art. 921, III e §§ 1o e 2o, combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.
3. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes.
4. “É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 6. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo)” – (Acórdão 1792500, 00046756320168070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.